Tribunal: TJDFT
Processo: 0003801-07.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PENAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRÍTICA À DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, depois de dirigir motocicleta estando com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool, vindo a atropelar pedestre.
2 O aumento da pena pela reincidência não implica bis in idem, por se tratar de agravante prevista em norma penal em pleno vigor, conforme jurisprudência dos tribunais superiores.
3 As penas acessórias de multa e suspensão de habilitação devem ser proporcionais à principal, decotando-se eventuais excessos.
4 Apelação parcialmente provida.